Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742388-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANK OLIVEIRA GARCIA no qual aponta como autoridade coatora o em. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, que manteve o uso da tornozeleira eletrônica em sede de recurso de apelação. Pede, ao final, a concessão da ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente. A em. Des. Plantonista deixou de apreciar o pedido de liminar, pois se trata, na verdade, de pedido de reconsideração (ID 31762509). Por meio do petitório de ID 31768914 requereu-se o arquivamento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. Do exame dos autos observa-se que a pretensão do impetrante foi atendida no bojo do habeas corpus no 0745849-47.2021.8.07.0001, impetrado perante o plantão judiciário da 1a instância (ID 31768915, págs. 2/3), tanto que requereu o arquivamento do presente feito. Considerando a manifestação do impetrante (ID 31762509), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT[1], HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o writ. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações;